Tribunal: STF
Processo: ARE 1537497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Thaynara da Conceição Correa e Pablo Trigo Perdomo em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “Apelação criminal defensiva e do Ministério Público. Condenação por tráfico privilegiado. Irresignação ministerial buscando o expurgo do privilégio. Recursos da defesa que suscitam preliminares de nulidade, por ilicitude da busca pessoal, por violação ao Aviso de Miranda e pela quebra da cadeia de custódia. Preliminares que não reúnem condições de acolhimento. Revista pessoal que deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ). Situação apresentada que não tende a expor qualquer nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal. Abordagem feita pelos Policiais que foi justificada pelas caraterísticas do evento, não só diante do nervosismo apresentado pela Ré, mas também porque foi feita a partir de delação indicando o local preciso do tráfico (na Av. dos Ferroviários, próximo a um beco margeando o rio Conselheiro Paulino) e as pessoas responsáveis pela mercancia espúria, de modo que, como já eram conhecidos pelos policiais, pelo envolvimento com o tráfico (Pablo foi preso por tráfico pela guarnição em outra oportunidade e Thaynara abordada por suspeita de tráfico), tornou fácil a localização dos acusados. Evidenciação desse conjunto de circunstâncias concretas que fizeram com que os Policiais detectassem, validamente, as hipóteses autorizadoras da abordagem consubstanciada na busca pessoal. Segunda preliminar que, versando sobre eventual falta de comunicação ao s Réu s sobre o direito ao silêncio (Aviso de Miranda), não exibe ressonância prática na espécie. Legislação processual penal que não exige “que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (STJ) . Na espécie, além das peças policiais indicarem que os réus foram cientificados do direito ao silêncio na DP, o recorrente Pablo optou por não prestar declarações formais na DP e em juízo (revel), enquanto a ré Thaynara negou o crime sob o crivo do contraditório, pelo que não se cogita de qualquer prejuízo decorrente (STJ). Último tópico preliminar, alegando quebra da cadeia de custódia, que também não se sustenta. Firme orientação do STJ no sentido de que eventual "interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade", tratando -se de uma "questão relacionada à eficácia da prova", cabendo à Defesa o ônus de comprovar "qualquer adulteração no iter probatório". Ausência de demonstração concreta de adulteração das drogas apreendidas. Preliminares rejeitadas. Mérito que se resolve em favor do MP. Conjunto probatório e juízo de condenação não impugnado s por qualquer das partes, gerando restrição ao thema decidendum da postulação do MP, que requer a exclusão do privilégio. Prova inequívoca de que os Acusados, em comunhão de ações e desígnios, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 68g de maconha, endolados e customizados. Ambiente jurídico -factual que, pela quantidade e diversificação do material entorpecente, sua forma de acondicionamento, local do evento e circunstâncias da prisão, não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva, sobretudo a finalidade difusora. Inviabilidade da concessão do privilégio, face a ausência dos seus requisitos cumulativos. Acusado Pablo que ostenta a condição de reincidente (STF). Acusada Thaynara que possui uma condenação irrecorrível por tráfico, praticado após o crime em comento (em 29.06.21) e com trânsito em julgado em 23.05.2023, já tendo sido inclusive beneficiada com a concessão do privilégio, situação que traz evidências sensíveis da dedicação às atividades criminosas, não podendo deixar de observar que a ré possui outra condenação por tráfico, pendente de julgamento de recurso defensivo. Orientação do STJ no sentido de que é possível, como no caso, a utilização de condenação definitiva por fato posterior, como suficiente para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06. Juízos de condenação e tipicidade que se amoldam ao art. 33, caput, da Lei nº 11343/06, reunidos que se encontram todos os seus elementos constitutivos. Dosimetria que merece pontual ajuste. Pena -base fixada em patamar mínimo para Thaynara, inalterada na fase intermediária, pela impossibilidade de repercussão da atenuante de menoridade relativa para aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), inalterada na etapa derradeira. Pena -base de Pablo fixado no mínimo legal, seguido de aumento intermediário de 1/6, pela reincidência, também sem alterações na terceira fase. Cassação das restritivas concedidas (CP, art. 44), considerando o novo quantum apurado para ambos acusados, além da reincidência de Pablo. Advertência do STJ, em casos como tais, no sentido de que “a alteração do modo de execução da pena constitui consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Regime prisional que, mesmo em sede de crime hediondo ou equiparado, há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal (STF), optando -se, na espécie, pela modalidade semiaberta para Thaynara, considerando o volume de pena e a disciplina da Súmula 440 do STJ, e o regime fechado para Pablo, em razão da reincidência (STJ). Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Acusados que se encontram soltos e assim devem permanecer, dada a desnecessidade de imposição imediata da custódia preventiva, devendo, ao trânsito em julgado, ser expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena, a cargo do juízo de primeiro grau, vez que imposto o regime prisional fechado para Pablo e semiaberto para Thaynara, inteiramente compatíveis com a segregação (STJ). Preliminares defensivas rejeitadas e parcial provimento do recurso do MP, a fim de afastar o privilégio e redimensionar as penas finais de Thaynara para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) diasmulta, no valor mínimo legal, em regime semiaberto, e de Pablo, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta, no valor mínimo legal, em regime fechado, com expedição de mandados de prisão ao trânsito em julgado, pelo juízo de primeiro grau.”(edoc. 325, grifo nosso)  



    Sustentam os recorrentes violação aos artigos 5°, incisos LIV, LVI e LVII (edoc. 334).



    Ressalta, em síntese, que “houve transgressão ao devido processo legal, com a construção de prova ilícita originária, pela violação ao privilégio da não auto incriminação (nemo tenetur detegere) na confissão e o direito ao silêncio, com a preterição ao Aviso de Miranda, quando da manutenção da condenação com base no art. 33 da Lei de Drogas”.



    Requer, ao final:



    “o acolhimento da preliminar arguida e o reconhecimento da violação ao artigo 5°, incisos LIV e LVI, da Constituição da República de 1988 e a nulidade do processo, para que sejam reputados ilícitos os vestígios coletados, em razão da violação ao privilégio da não autoincriminação e do direito dos recorrentes de se manterem em silêncio, quando de suas prisões, diante da preterição ao Aviso de Miranda - razão pela qual não há prova lícita da materialidade delitiva, o que deve conduzir à absolvição dos recorrentes pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (660), quanto à alegada violação ao artigo aos princípios do contraditório e da ampla defesa (edoc. 345).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    No ponto, registro, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente